Tribunal: TJES
Processo: 5014544-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E/OU REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELA BALÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de nulidade contratual e/ou revisão de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de parcela final denominada “parcela balão”, no valor de R$ 22.520,68, prevista em cédula de crédito bancário, bem como o impedimento de atos de cobrança, negativação ou busca e apreensão de veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de parcela final prevista em contrato de financiamento, sob alegação de violação ao dever de informação e abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para concessão de tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de violação ao dever de informação, ainda que fundada na incidência do CDC às instituições financeiras, demanda análise aprofundada das circunstâncias da contratação, com observância do contraditório e dilação probatória.

A cédula de crédito bancário juntada aos autos indica, em análise perfunctória, a discriminação expressa da parcela nº 49, com vencimento em 13/09/2025, no valor de R$ 22.520,68, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de ausência absoluta de informação.

O lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação enfraquece a caracterização do perigo de dano, pois a urgência invocada decorre da proximidade do vencimento da última parcela, circunstância previsível desde a contratação.

A controvérsia acerca da eventual abusividade da cláusula contratual exige instrução probatória para aferir se a forma de apresentação da informação violou os deveres de transparência e clareza, inviabilizando a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A discussão sobre eventual violação ao dever de informação em contrato bancário, quando a cláusula impugnada consta expressamente do instrumento contratual, demanda dilação probatória.

O decurso significativo de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação fragiliza a caracterização do perigo de dano.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Súmula nº 297/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014544-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILONEY MACHADO ANTUNES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E/OU REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELA BALÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de nulidade contratual e/ou revisão de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de parcela final denominada “parcela balão”, no valor de R$ 22.520,68, prevista em cédula de crédito bancário, bem como o impedimento de atos de cobrança, negativação ou busca e apreensão de veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de parcela final prevista em contrato de financiamento, sob alegação de violação ao dever de informação e abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para concessão de tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de violação ao dever de informação, ainda que fundada na incidência do CDC às instituições financeiras, demanda análise aprofundada das circunstâncias da contratação, com observância do contraditório e dilação probatória.

A cédula de crédito bancário juntada aos autos indica, em análise perfunctória, a discriminação expressa da parcela nº 49, com vencimento em 13/09/2025, no valor de R$ 22.520,68, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de ausência absoluta de informação.

O lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação enfraquece a caracterização do perigo de dano, pois a urgência invocada decorre da proximidade do vencimento da última parcela, circunstância previsível desde a contratação.

A controvérsia acerca da eventual abusividade da cláusula contratual exige instrução probatória para aferir se a forma de apresentação da informação violou os deveres de transparência e clareza, inviabilizando a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A discussão sobre eventual violação ao dever de informação em contrato bancário, quando a cláusula impugnada consta expressamente do instrumento contratual, demanda dilação probatória.

O decurso significativo de tempo entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação fragiliza a caracterização do perigo de dano.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Súmula nº 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014544-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SILONEY MACHADO ANTUNES

AGRAVADO
:
BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SILONEY MACHADO ANTUNES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da
Ação de Nulidade Contratual e/ou Revisão de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo recorrente em face de
BANCO RCI BRASIL S.A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada equivocadamente afastou o perigo de dano sob fundamento de decurso temporal, sustentando que a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que houve violação ao dever de informação quanto à existência de parcela final no valor de R$ 22.520,68 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), configurando cláusula abusiva; afirma que a abusividade produz efeitos continuados e que a urgência somente se concretizou com a exigibilidade da parcela balão, com vencimento em 13/09/2025; sustenta que, por ser idoso, aposentado e hipossuficiente, confiou na similitude com contrato anterior, não podendo sua conduta ser interpretada como inércia; defende que a iminência de negativação ou busca e apreensão do veículo essencial à sua locomoção caracteriza risco concreto de dano grave; e assevera que a medida requerida é reversível, pois a suspensão da exigibilidade poderá ser restabelecida caso a demanda seja julgada improcedente.

Com isso, requer o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da parcela final e impedindo atos de cobrança, negativação ou busca e apreensão.

Inicialmente, observa-se que o agravante ajuizou ação de nulidade contratual sob o argumento de que foi surpreendido com a previsão de uma cláusula contratual que exige, ao final do financiamento bancário, o pagamento de parcela balão no valor de R$ 22.520,68 (vinte e dois mil quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), sem que tal condição tenha sido destacada de maneira clara e ostensiva no momento da contratação. Segundo o agravante, a cláusula estava disfarçada no plano de pagamento, sem menção expressa no corpo da cédula bancária, o que violaria o dever de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o Juízo a quo indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à configuração do perigo de dano, consignando que a controvérsia demanda dilação probatória e que o decurso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação fragiliza a alegação de urgência. Confira-se:

[...] A probabilidade do direito, embora fundamentada em possível falha no dever de informação, demanda uma análise mais aprofundada, a ser realizada após o estabelecimento do contraditório. O autor admite que a informação constava no 'plano de pagamento', o que, a princípio, enfraquece a alegação de omissão, exigindo dilação probatória para aferir se a forma como a informação foi prestada foi de fato abusiva ou insuficiente. Ademais, causa estranheza o fato de que o contrato em discussão foi celebrado há considerável tempo, e somente agora, às vésperas do vencimento da última parcela, o autor vem a juízo questionar suas cláusulas. O longo decurso de tempo entre a celebração do negócio e o ajuizamento da presente ação é um fator que milita contra a alegação de urgência. Se o suposto vício contratual existia desde a assinatura, o autor teve anos para inspecionar o documento, buscar esclarecimentos e, se fosse o caso, pleitear a revisão judicial, não sendo razoável que o faça apenas quando a obrigação final se torna iminente. A urgência, neste caso, parece decorrer muito mais da inércia do próprio autor do que de um fato novo e imprevisível. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o periculum in mora não se configura quando a parte deixa para buscar a tutela jurisdicional em momento muito posterior à ciência do fato que alega ser danoso. Deste modo, ausente um dos requisitos essenciais previstos no art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” [...]

No caso dos autos, considerando os documentos anexados aos autos, não vislumbro razões para alterar a conviccção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Com efeito, conforme já consignado pelo i. Magistrado de primeiro grau, verifica-se que a pretensão deduzida pelo Recorrente — fundada em suposta inobservância do dever de informação contratual — não se apresenta suficientemente demonstrada a ponto de evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a regular instauração do contraditório e a formação de cognição exauriente pelo Juízo de origem.

Cumpre ainda destacar, posto que relevante, que embora o Recorrente sustente ter celebrado anteriormente contrato anterior com a mesma instituição financeira, sem a previsão de parcela final, afirmando que acreditava estar pactuando nas mesmas condições, verifica-se, ao menos em análise perfunctória da cédula de crédito bancário (id 77226795), que a parcela nº 49, com vencimento em 13/09/2025, no valor de R$ 22.520,68 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), encontrava-se expressamente discriminada no instrumento contratual, o que, em princípio, afasta a alegação de absoluta ausência de informação.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.